Tribunal: TJDFT
Processo: 0022143-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MORA DA RÉ RECONHECIDA. INADIMPLENCIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA. INVERSÃO DAS CLÁUSULAS MORATÓRIAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.
2. Não se conhece de questões deduzidas apenas em sede apelação, por ser vedada a inovação recursal. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Cível. 2.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento da mora da incorporadora na entrega da unidade imobiliária, devendo esta suportar os encargos moratórios previstos no contrato. 2.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à ré, pois o aludido inadimplemento das parcelas intermediárias suscitadas nas razões recursais não restou comprovada; ao contrário, a parte autora juntou o extrato de pagamento emitido pela própria apelante, o que afasta suas alegações.
3. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.
4. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 971).
5. Apelação cível conhecida, mas desprovida.